Tribunal: TCU
Processo: 045.194/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 253/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.194/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Pinto (XXX.283.398-XX); Bruna Fornazari (XXX.056.679-XX); Eliene Vieira Soares (XXX.402.226-XX); Erika Aparecida Bastos Veríssimo (XXX.296.728-XX); Jorge Luiz Saraiva Ximenes (XXX.189.265-XX); Juliana Ceren Miranda (XXX.441.448-XX); Marielli Terassi (XXX.136.888-XX); Marina Bishop Brito (XXX.046.029-XX); Robinson Antonio Menegotto Marques (XXX.565.229-XX); Tallulah Spina Tensini (XXX.436.349-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.